Tribunal: TJMT
Processo: 0034001-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034001-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISRAEL GOMES DA CRUZ - CPF: 809.576.091-91 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO - CPF: 453.020.221-68 (APELADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0034001-46.2016.8.11.0041

APELANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – COTAS CONDOMINIAIS - COBRANÇA NO PERÍODO ANTERIOR À POSSE NO IMÓVEL – ATO INJUSTIFICADO – DEVOLUÇÃO DEVIDA - REPETITIVO RESP N. 134331-RS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DEFINIDO CORRETAMENTE NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – ILEGALIDADE - INOBSERVÂNCIA A CLÁUSULA DA AVENÇA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1837228/RJ).

Antes da posse no imóvel pelo adquirente, é vedada a cobrança das taxas condominiais, e a quantia que pagou indevidamente deve ser-lhe restituída.

Em caso de rescisão de Compra e Venda de unidade habitacional, sobre as parcelas pagas a serem restituídas incidem correção monetária a partir de cada desembolso e juros a contar da citação.

As multas moratória e compensatória aplicadas à Construtora em dissonância dos termos convencionados na avença devem ser excluídas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Ordinária com Pedido de Liminar julgada parcialmente procedente para:

“a) declarar rescindindo o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel para Entrega Futura (fls. 33/65), que tem como objeto o apartamento no 21 da Torre 1 do Residencial Reserva Bonifácia by Helbor, nesta comarca em virtude do descumprimento contratual por parte da requerida;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 66.457,45, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (arts. 405 e 406, CC);

c) condenar a requerida ao pagamento aos requerentes da multa compensatória e moratória prevista no item 13.3 do contrato (fls. 58);

d) condenar a requerida a restituir aos requerentes os valores pagos à título de taxa condominial, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como incidência de juros de 1% ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC).”

O juízo de origem suspendeu o processo em relação à cumulação das perdas e danos com a cláusula penal até que haja definição pelo STJ em Recurso representativo da controvérsia, e, diante da sucumbência recíproca, estabeleceu para ambas as partes o pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A ré alega que não descumpriu os termos convencionados e aponta culpa de terceiro, pois o atraso do
habite-se
teria decorrido da burocracia da Prefeitura.

Aduz que o contrato contém cláusula de prorrogação do prazo nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou demora no “auto de conclusão”, com a qual os apelados anuíram.

Argui que, por força da cláusula 13.5 e da Súmula 543 do STJ, faz jus à retenção de 20% da quantia paga, visto que a rescisão se deu por vontade dos compradores, situação em que, segundo jurisprudência pacífica, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado e a correção monetária a contar do ajuizamento da Ação.

Alternativamente, diz ser vedada a cumulação das multas compensatória e moratória porque possuem o mesmo fato gerador.

Afirma que as taxas condominiais têm natureza
propter rem
e são devidas independentemente da imissão na posse.

Acrescenta que não tem o dever de reembolsar os autores, sobretudo porque não era responsável pela cobrança desses encargos e eles não comprovaram os pagamentos.

Por fim, embora as contrarrazões não constassem no processo quando foi inserido na pauta do dia 30/06/2021, após ter sido adiado para esta sessão, os apelados as anexaram no PJe com prova de sua tempestividade (Id n. 92752490).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0034001-46.2016.8.11.0041

APELANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALERIA CRISTINA PEREIRA LEAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre mencionar que este processo estava incluído na pauta do dia 30/06/2021 e, após a leitura do relatório, em que constava que, apesar da intimação, não foram apresentadas contrarrazões, a advogada dos apelados, em sustentação oral, chamou o feito à ordem para informar que procedeu ao devido protocolo em tempo oportuno.

Diante da controvérsia, o julgamento foi adiado, sendo possível verificar que, de fato, as contrarrazões não constavam nos autos. No entanto, os apelados as anexaram posteriormente. Com isso, comprovaram sua tempestividade, pois foram protocoladas em 14/04/2020, no Portal Eletrônico do Advogado.

Assim, ao que parece, houve erro na transferência da peça do sistema PEA para o PJe.

No que tange à resposta oferecida, os apelados reafirmam o atraso da obra por mais de 7 meses, incluindo o prazo de tolerância, razão pela qual a fornecedora deve arcar com os prejuízos causados, pois sua responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

Arguem que é devida a aplicação das multas moratória e compensatória, ante a rescisão contratual ter sido causada por culpa exclusiva da vendedora, e que a alegação de “
bis in idem beira a má-fé
,
já que a própria recorrente é quem previu sua aplicação no contrato
”.

Argumentam que a cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves é abusiva, bem como que os juros incidem desde a citação, e a correção monetária, a partir do desembolso.

Quanto ao recurso, a Apelação Cível foi interposta em Ação Ordinária julgada parcialmente procedente para:

“a) declarar rescindindo o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel para Entrega Futura (fls. 33/65), que tem como objeto o apartamento no 21 da Torre 1 do Residencial Reserva Bonifácia by Helbor, nesta comarca em virtude do descumprimento contratual por parte da requerida;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 66.457,45, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (arts. 405 e 406, CC);

c) condenar a requerida ao pagamento aos requerentes da multa compensatória e moratória prevista no item 13.3 do contrato (fls. 58);

d) condenar a requerida a restituir aos requerentes os valores pagos à título de taxa condominial, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como incidência de juros de 1% ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC).”

As partes firmaram, na planta, Contrato de Promessa de Compra e Venda (Id n. 89245953, pág. 2) do apartamento 21 no Residencial Reserva Bonifácia by Helbor, em Cuiabá-MT, por R$ 554.600,00, para pagamento na seguinte forma:

a)

64.600,00 a título de sinal;

b)

Duas parcelas de R$ 300,00 com vencimento em 25/01/2015 e 25/02/2015;

c)

R$2.700,00 em 9 parcelas de R$ 300,00, com primeiro vencimento em 25/03/2015 e as demais nos meses subsequentes;

d)

R$ 73.700,00 em parcela única com vencimento em 25/11/2015;

e)

R$ 1.000,00, através de uma única parcela no valor de R$ 1.266,28 já acrescida de juros de 12% ao ano com base da ”tabela price”, com vencimento em 30/12/2017;

f)

E R$ 412.000,00 em parcela única, que acrescida de juros de 12% a partir de 30/11/2015, resultou em R$ 423.838.79, com vencimento em 29/02/2016, a ser pago com recursos próprios ou financiamento bancário.

Devido ao atraso na conclusão da obra e na expedição do Habite-se, os apelados ingressaram em juízo visando o distrato, a restituição do montante pago e indenização por danos morais.

A Ação se submete ao Código de Defesa do Consumidor, como já assinalado na primeira instância.

O STJ, de maneira consolidada, autoriza a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Ou seja, ocorre a mitigação do princípio “
pacta sunt servanda”
.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no REsp 1422547/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2014).

Sobre a restituição dos valores pagos, o STJ definiu em jurisprudência uníssona que, quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva do vendedor, impõe-se a devolução do total pago. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 01/07/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTEGRAL.

(...)

3.
Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1837228/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020).

Conforme a cláusula 5.7, a entrega seria em 30/11/2015, período prorrogável por mais 180 dias (ID. n. 89245956, pág.3). Com a inversão do ônus probatório, incumbia à apelante mostrar que nesse período o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fez, sendo, então, evidente sua inadimplência.

O Habite-se, ou Auto de Conclusão, que autoriza a utilização efetiva do imóvel, foi emitido apenas em 08/09/2016, 4 meses após o transcurso do prazo de tolerância.

Entraves burocráticos do Poder Público para expedição de documentos necessários são previsíveis e intrínsecos à própria atividade da apelante. Por conseguinte, não se trata de caso fortuito ou força maior.

Ademais, o prazo de tolerância deve ser entendido como uma dilação a ser usada para solucionar imprevistos inerentes ao empreendimento.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS – QUESTÕES DECIDIDAS EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO (ART. 356, II, DO CPC) – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS DECIDIDOS EM CONJUNTO COM A SENTENÇA DE MÉRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA –
RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
– JUROS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM –RESTITUIÇÃO DEVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCLUSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INVIABILIDADE – MULTA MORATÓRIA – TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA –TAXA CONDOMINIAL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Opostos Embargos de Declaração, estes interrompem os prazos para a interposição dos demais recursos, por qualquer das partes (art. 1.026 do CPC, caput, segunda parte). Em razão do julgamento dos Embargos de Declaração na mesma sentença que decidiu as demais questões de mérito remanescentes, inclusive com atribuição de efeito integrativo, é cabível o recurso de Apelação para analisar também as questões que foram decididas na anterior decisão de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, II, do CPC).
A Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.
Nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem é consequência lógica do dever de restituição dos valores pagos, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos objeto do Tema 938 do STJ. (Precedentes)Incide a cláusula penal moratória, que tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, no caso em que houve atraso na entrega da obra pelo fornecedor. Os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes do STJ. O promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora. Precedentes do STJ”
. (TJ-MT Ap. 10194902620168110041 MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 02/06/2021, publicado em 07/06/2021).

No que concerne à cumulação das multas moratória e compensatória, as partes convencionaram na cláusula 13.3 que, se a demora decorresse de culpa da vendedora, ela arcaria, pelos dias excedentes ao prazo de tolerância, com essas duas penalidades (a primeira em 0,5% ao mês e a segunda em 2% sobre o valor pago),
ambas devidas até a “
conclusão física da obra
”
.

Consoante se depreende do Auto de Conclusão, a finalização do empreendimento se deu em 18/02/2016. Dessa maneira, não se aplica nenhuma das multas, já que o prazo de tolerância expirou em 05/2016.

Sobre as cobranças de taxas condominiais alusivas à época em que os autores não estavam na posse do imóvel, como já sedimentado pelo STJ no repetitivo REsp 1345331/RS, cuida-se de despesas que o acompanham, e a Construtora deve arcar com essa obrigação até a data da imissão do adquirente.

Logo, comprovado esse pagamento, impõe-se a restituição.

Julgado desta Câmara sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ -
QUOTAS CONDOMINIAIS - ENTREGA DAS CHAVES CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES – COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE RESTITUIR - REPETITIVO RESP No 134331/RS DO STJ
- INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Antes da posse no imóvel pela adquirente, é vedada a cobrança das taxas condominiais e a quantia que pagou, indevidamente, deve ser-lhe restituída.

O atraso por mais de dois anos na entrega da obra era danos morais ao comprador, consistentes nos transtornos e frustrações suportados.

O valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração
”. (TJ-MT Ap. 0009726-04.2014.8.11.0041, julgado em 26/10/2016, publicado em 28/10/2016).

O termo inicial para incidência dos juros e da correção monetária foi definido na sentença em harmonia com o art. 405 do Código Civil e com o posicionamento do STJ.

Para ilustrar:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. (...). DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS PAGAS. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS E CONTRATOS. (...).
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CADA DESEMBOLSO.
1. (...).

4. A regular constituição do devedor em mora somente é marco relevante para a incidência dos juros legais, mas não da correção monetária. Esta, por não configurar acréscimo pecuniário à dívida, apenas recompõe o valor devido, fazendo frente aos efeitos erosivos da passagem do tempo.
No particular, a jurisprudência desta Corte é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
”. (STJ, 4a Turma, REsp. 1305780/RJ, ministro Luis Felipe Salomão, 2013).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para afastar as multas compensatória e moratória previstas na cláusula 13.3 do contrato objeto desta lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021